Tribunal: TJMT
Processo: 1002539-14.2020.8.11.0009
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002539-14.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE COLÍDER (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE COLÍDER (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILTON JUNIOR RODRIGUES - CPF: 061.974.161-90 (APELANTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), JHONES DE OLIVEIRA MARTINI - CPF: 037.500.281-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO ROBSON BOTAN - CPF: 005.933.831-84 (ASSISTENTE), JOAO SABINO DOS SANTOS SILVA - CPF: 387.161.668-09 (ASSISTENTE), PATRICIA MARTINI GONCALVES - CPF: 061.078.221-51 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO AUTORIZADO. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO TROCADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 167 dias-multa, pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar sem mandado judicial e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e a aplicação do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) determinar se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial constitui prova ilícita;

(ii) estabelecer se há elementos suficientes para a manutenção da condenação por tráfico, ou se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal de drogas, ou ainda, se cabe à aplicação do princípio da insignificância.

III. Razões de decidir

3. A entrada dos policiais na residência foi autorizada pela esposa de um dos apelantes, e a situação de flagrante delito decorrente de crime permanente justifica a busca domiciliar sem mandado judicial, conforme previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 303 do CPP.

4. A materialidade e autoria do crime de tráfico estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais, corroborados pela apreensão de 130,75g de maconha, balança de precisão e dinheiro trocado. A configuração do tráfico não exige a efetiva comprovação de atos de venda, bastando qualquer uma das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

5. A alegação de desclassificação para uso próprio não prospera, pois a expressiva quantidade de droga apreendida, somada às circunstâncias da prisão em flagrante, como a balança de precisão e o dinheiro trocado, são incompatíveis com a posse para consumo pessoal. Ser usuário não impede a configuração do tráfico.

6. A aplicação do princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, independentemente da quantidade de entorpecentes apreendida, dado que o delito é de perigo abstrato, conforme entendimento pacífico do STJ e da jurisprudência nacional.

7. A tese fixada no Tema 506 do STF, que descriminaliza o porte de
cannabis
para uso pessoal, não se aplica ao caso, uma vez que as evidências indicam mercancia, não simples posse, e a quantidade de droga apreendida excede o limite estabelecido de 40 gramas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A busca domiciliar realizada com base em fundadas razões e consentimento de morador é válida para a apreensão de drogas em situação de flagrante delito.

2. A quantidade de droga, a forma de acondicionamento, a apreensão de balança de precisão e dinheiro trocado são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas, ainda que o agente também seja usuário.

3. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes previstos na Lei de Drogas, sendo irrelevante a pequena quantidade de entorpecente apreendida.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CPP, art. 303; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STF, RE 635.659/SP (Tema n. 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27.09.2024; STJ, AgRg no REsp 1691992/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
JHONES DE OLIVEIRA MARTINI
e
NILTON JUNIOR RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, que os
condenou
à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico
, tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (
vide
ID. 171832573).

Por suas razões recursais de IDs. 171832599 e 205322016,
JHONES DE OLIVEIRA MARTINI
e
NILTON JUNIOR RODRIGUES,
respectivamente, ambos suscitam,
preliminarmente
, a
nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar
realizada pelos policiais militares, aduzindo violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, dado que não teria havido prévia autorização dos moradores para o ingresso no domicílio, tampouco foram demonstradas fundadas razões que justificassem a entrada forçada dos agentes. Sustentam que as denúncias anônimas, por si só, não autorizam o ingresso forçado na residência.

No
mérito
, os Recorrentes pleiteiam, em síntese, a
absolvição, com fulcro no art. 386, inc. II, do CPP
, ao argumento de que não haveria provas suficientes para a condenação, pois não existiria elementos probatórios que indiquem a prática de atos de traficância, ressaltando que não foi apreendida grande quantidade de dinheiro, o que, segundo alegam, certamente ocorreria se fossem traficantes.

Subsidiariamente
, requerem a
desclassificação
da conduta para o delito previsto no
art. 28 da Lei n. 11.343/2006
, na medida em que a quantidade de droga apreendida seria ínfima e incompatível com a prática de tráfico, sustentando que são meros usuários de entorpecentes.

Por fim, postulam a
aplicação do princípio da insignificância
, ao argumento de que a pequena quantidade de droga apreendida não seria capaz de lesar o bem jurídico tutelado pela norma penal.

As contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau são pela
rejeição da preliminar arguida
e, no mérito, pelo
desprovimento
das apelações (ID. 171832601 e 205322019). Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 211205667, cujo sumário segue transcrito:

“
Apelações Criminais -
Tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado [art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória – irresignação defensiva –
1. Preliminar:
Pedido de nulidade absoluta do processo, em razão da suposta violação de domicílio praticada na ocasião da prisão em flagrante e consequente nulidade das demais provas obtidas por meio ilegal - inviabilidade - crime permanente - dispensabilidade de mandado - existência de fundada suspeita – informações dos policias de que a esposa de um dos apelantes franqueou a entrada em seu domicílio - evidente ocorrência de crime - legitimidade da ação policial –
2. Mérito: 2.1.
Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas ou subsidiariamente, desclassificação para uso próprio - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - depoimento testemunhal de servidores policiais - validade - a segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo [maconha fracionada] - a alegação de ser usuário não impede a traficância –
2.2.
Alegada aplicação do princípio da insignificância - inadmissibilidade - incompatibilidade com o delito de tráfico de entorpecentes –
Pelo desprovimento dos recursos.
”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos Apelos manejados pelas Defesas de
JHONES DE OLIVEIRA MARTINI
e
NILTON JUNIOR RODRIGUES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo Ministério Público em desfavor dos ora Apelantes, imputando-lhes a prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, em decorrência dos seguintes fundamentos:

“Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, 21 de agosto de

2020, por volta das 13h20min, na residência localizada na Rua Floriano Peixoto, nº 620, Bairro Boa Esperança, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso e com unidade de propósitos, guardaram e tiveram em depósito, para fins de tráfico 02 (duas) porções de maconha que pesaram 130,70 gramas e 01 (um) porção menor da referida droga que totalizou 0,5 gramas (a respeito, ver auto de apreensão de fls. 18, laudo pericial de constatação de droga e laudo definitivo de droga anexos), em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consoante se apurou, os denunciados realizavam o tráfico de drogas

na residência localizada no endereço antes aludido.

Na data dos fatos, os policiais militares receberam diversas denúncias

indicando que no local acima descrito havia grande movimentação de pessoas, típico de ponto de venda de drogas.

Então, eles se dirigiram até o local e, com autorização de Patrícia Albarracin Gonçalves (convivente de
NILTON
), realizaram uma busca no imóvel;

JHONES
se encontrava no interior do banheiro e em poder dele foi localizada uma porção (maior) de maconha.

Ademais, no quarto de
NILTON
foi localizada uma porção (menor) de maconha, uma balança de precisão e R$ 239,50 em dinheiro. Havia também uma pequena porção de maconha acondicionada um recipiente de cor amarela. Os indiciados foram presos em flagrante delito.

Interrogado,
NILTON
disse que comprou a maconha apreendida para consumo e negou o tráfico de droga. Relatou ainda que a balança de precisão pertence ao tio de Patrícia que trabalha com garimpo (fls. 27/29).

JHONES
negou o tráfico. Disse que comprou a droga apreendida em

seu bolso por R$ 250,00 e que a balança de precisão pertence ao tio de Patrícia (fls. 47/49).

As diversas denúncias anônimas que apontava a intensa movimentação na residência, a quantidade de droga e a forma como estava acondicionada, o dinheiro e a balança de precisão apreendidos, indicam, de forma segura, que a droga era destinada ao consumo de terceiros.

O dinheiro apreendido é produto de tráfico e, portanto, deve ser objeto de perdimento em favor da União.”
(
Cf
. ID. 171831839).

Após regular instrução criminal,
julgou-se procedente o pedido contido na denúncia
, para reconhecer a ocorrência do crime de
tráfico de drogas
e a autoria imputada aos ora Apelantes, os quais restaram condenados nos termos já relatados;

cenário contra os quais se insurgem os Apelantes.

Feitas essas necessárias considerações, passo ao enfrentamento das teses arguidas.

I) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR:

Os Recorrentes arguem, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar realizada pelos policiais militares, aduzindo violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Contudo,
a preliminar não merece acolhimento
.

In casu,
verifico que
a ação policial foi pautada por fundadas razões que indicavam a ocorrência de tráfico de drogas no local
,
consubstanciadas em denúncias anônimas recebidas pelos agentes de segurança pública acerca da intensa movimentação de pessoas na residência dos Apelantes
, em padrão típico de comercialização de entorpecentes.

Vale lembrar que, embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade do domicílio, ela igualmente estabelece situações excepcionais em que é possível ingressar em uma residência sem mandado,
nos casos de
flagrante delito

ou quando há
fundadas razões
que posteriormente possam ser justificadas.

Nesse diapasão, imperioso destacar que
o crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito", possui natureza permanente
,
cuja consumação se protrai no tempo
,
admitindo o flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a conduta delitiva
. Nesse sentido, o art. 303 do CPP dispõe que "
Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
".

Assim,
a situação de flagrância autoriza o ingresso dos policiais na residência dos suspeitos,
independentemente de mandado judicial
, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Razão pela qual, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a seguinte tese:

"
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno
,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
." (g. n.)

No caso em tela, os policiais militares
Diego Robson Botan
e
João Sabino dos Santos Silva
, ouvidos em juízo, foram uníssonos em afirmar que receberam diversas denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de drogas na residência dos apelantes; situação de flagrância essa que autorizava, nos termos dos arts. 244 e 303 do Código de Processo Penal, o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.
2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
. (...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas
. Negativa de provimento ao recurso.”
(STF. RE: 603616 RO. Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno. Data de Julgamento: 05/11/2015, Data de Publicação: 10/05/2016; g. n.)

Ademais, relataram que, ao chegarem ao local,
foram recebidos por
Patrícia Albarracin Gonçalves
,
esposa de um dos recorrentes
, que
franqueou a entrada dos milicianos no imóvel
.

Destarte,
a entrada dos policiais na residência dos Apelantes se deu de forma lícita
, amparada em fundadas razões e
com o consentimento de moradora do local
,
não havendo que se falar em violação de domicílio
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. [...] 1. "
Não há violação de domicílio quando o ingresso dos policiais na residência para realizar a busca e apreensão ocorre mediante autorização dos moradores
". AgRg no AREsp 811.547/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15/3/2017) [...]”
(STJ. AgRg no HC: 369186 SP 2016/0227229-6. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma. Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: DJe 07/12/2018; g. n.)

Outrossim, imperioso destacar que os depoimentos dos policiais gozam de presunção de veracidade e legitimidade, somente podendo ser afastados mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica na espécie.

Com efeito,
não há se falar em nulidade da busca domiciliar ou ilicitude das provas dela decorrentes
, uma vez que a atuação policial se deu em estrita observância aos preceitos constitucionais e legais, com fundadas razões para suspeitar da prática de crime permanente em situação de flagrância e, inclusive,
devidamente autorizada pela companheira de um dos Apelantes
, que
acompanhou toda a diligência
, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar
.

II) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Superada a preliminar arguida, as Defesas pleiteiam, no mérito, a
absolvição
dos Apelantes, ao argumento de
insuficiência probatória
, ou,
subsidiariamente
, pela
desclassificação
da conduta para o delito previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, cabendo ainda a
aplicação do princípio da insignificância
, dado que a pequena quantidade de droga apreendida não seria capaz de lesar o bem jurídico tutelado pela norma penal.

Todavia, após acurada análise dos autos,
tenho que a sentença condenatória deve ser mantida
in totum
, não merecendo qualquer reparo
.

Isso porque, a
materialidade
se encontra sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 171831832 - Pág. 05), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 171831832 - Págs. 12/14), pelo Auto de Apreensão (ID. 171831832 - Pág. 16/18), pelos Laudos de Constatação de Droga (IDs. 171831832 - Págs. 61/62 e 171831840) e Laudo Pericial Definitivo n. 3.14.2020.70765-01 (ID. 171831841) que atestam a apreensão de
03 porções de maconha,
com peso de 130,75g
, 01 balança de precisão
e dinheiro trocado.

A
autoria delitiva

restou, de igual modo, cabalmente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos Apelantes, corroborados pelos demais elementos de prova carreados aos autos.

Os policiais militares
Diego Robson Botan
e
João Sabino dos Santos Silva
, ouvidos em juízo, relataram, de forma coesa e harmônica, que receberam diversas denúncias anônimas acerca da prática de tráfico de drogas na residência de
JHONES DE OLIVEIRA MARTINI
e
NILTON JUNIOR RODRIGUES
; sendo que, ao se dirigirem ao local, foram recebidos por
Patrícia Albarracin Gonçalves
, convivente de
NILTON
, que franqueou a entrada dos milicianos no imóvel.

No interior da residência, os policiais encontraram o Apelante
JHONES DE OLIVEIRA MARTINI
dentro do banheiro, na posse de uma porção grande de maconha. Já em um dos quartos, localizaram o Recorrente
NILTON JUNIOR RODRIGUES
, que estava de posse de outra porção de maconha. Além disso, foram apreendidos uma balança de precisão e a quantia de R$ 239,50 (duzentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) em dinheiro.

Não é demais lembrar que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, os depoimentos dos policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação, quando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, gozam de fé pública e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

In casu
, denoto que as declarações dos agentes de segurança pública encontram respaldo no conjunto probatório,
notadamente na expressiva quantidade de droga apreendida (130,75g de maconha), bem como na apreensão de balança de precisão e dinheiro trocado
,
elementos que, somados, indicam de forma inequívoca a prática do crime de tráfico de drogas
.

Não procede, portanto, a alegação defensiva de que a palavra dos policiais, isoladamente, não seria suficiente para fundamentar a condenação
.

No caso sob examine, como registrado,
JHONES DE OLIVEIRA MARTINI
e
NILTON JUNIOR RODRIGUES
foram surpreendidos na posse de considerável quantidade de entorpecente, acondicionada de forma fracionada e em circunstâncias que evidenciam a destinação comercial da droga.

Destarte,
não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória
, tampouco em
desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei nº 11.343/2006), eis que as circunstâncias da prisão em flagrante –
apreensão de droga fracionada, balança de precisão e dinheiro

trocado
– são típicas da mercancia de entorpecentes,
não se coadunando com a mera posse para consumo pessoal
.

Sublinho que
ser usuário de drogas,
por si só
, não é suficiente
para descaracterizar
o tipo penal de tráfico de entorpecentes
,
sequer
elide a responsabilidade
pelo crime de tráfico, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo n. 3 da TCCR/TJMT
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

Ademais, ressalto que, para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a efetiva comprovação de atos de mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, que se caracteriza como crime de ação múltipla ou conteúdo variado, conforme
Enunciado Orientativo n. 7 do TJMT
:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse cenário, no que tange à aventada
aplicação do princípio da insignificância
e à
potencial incidência do recente Tema n. 506 do STF
, sob o aventado argumento de que a pequena quantidade de droga apreendida com
NILTON JUNIOR RODRIGUES
não seria capaz de lesar o bem jurídico tutelado pela norma penal,
inobstante se tratar de
inovação de recursal
,
pois não arguida em primeira instância,
entendo não merecer acolhida
.

É cediço que o delito em referência é de
perigo presumido ou abstrato
, que tutela a saúde pública e se esgota, simplesmente, com o mero fato de o indivíduo manter em depósito substância entorpecente ilegal.

No caso em apreço, foi apreendida na residência dos Apelantes
JHONES DE OLIVEIRA MARTINI
e
NILTON JUNIOR RODRIGUES
a expressiva quantidade de 130,75 gramas de maconha, o que por si só já afastaria a incidência do princípio da insignificância. Ademais,
foram encontrados outros elementos que corroboram a prática do crime de tráfico
,
como uma balança de precisão e a quantia de R$ 239,50 em dinheiro trocado
.

Não se pode olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei Antidrogas, por considerar irrelevante para tal fim a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, consoante se infere dos julgados a seguir ementados:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA LINNEU. MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE DROGA. FATO TÍPICO. PRECEDENTES.
PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a importação clandestina de sementes de cannabis sativa linneu (maconha) configura o tipo penal descrito no art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006.

2. Nessa linha de raciocínio, o fruto da planta cannabis sativa lineu, conquanto não apresente a substância tetrahidrocannabinol (THC), destina-se à produção da planta, e esta à substância entorpecente, sendo, pois, matéria prima para a produção de droga. Por isso, sua importação clandestina, por si só, amolda-se ao tipo penal insculpido no artigo 33, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, não havendo falar em atipicidade da conduta, tampouco em desclassificação para contrabando. (AgRg no REsp 1658937/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

3.
Prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de sementes da droga apreendida
.

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no REsp 1691992/SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017; g. n.).

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO NO STJ. DESNECESSIDADE. POSSE DE ENTORPECENTE. USO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O fato de a questão federal debatida nos autos ser objeto de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal não determina o sobrestamento dos julgamentos dos recursos especiais, e sim dos recursos extraordinários eventualmente interpostos em face dos arestos prolatados por esta Corte que tratem da matéria afetada.

2.
Em se tratando do crime de posse de entorpecente para uso próprio, esta Corte firmou entendimento no sentido de que não se aplica ao delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 o princípio da insignificância, uma vez que o bem jurídico protegido é a saúde pública e, tratando-se de delito de perigo abstrato, afigura-se irrelevante a quantidade de droga apreendida.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ. AgRg no REsp 1576825/RS. Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma. Julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016; g. n.).

Não é demais assentar que as drogas, hoje, estão cada vez mais potentes, com maior poder de tornar o consumidor dependente, transformando-se em um flagelo que assola a nossa juventude, influenciando nas relações do usuário/traficante com outras pessoas, com a família e com a comunidade em que vive.

Quanto a
potencial incidência do Tema n. 506 do STF
(RE 635.659/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno. Julgado em 27/09/2024),
é imperioso destacar que o caso em tela não se amolda às hipóteses delineadas na tese firmada pelo Pretório Excelso
. Senão vejamos:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;
4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
até 40 gramas de cannabis
sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
;
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas,
mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido
,
quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia
, como a forma de
acondicionamento da droga
, as
circunstâncias da apreensão
, a variedade de substâncias apreendidas, a
apreensão simultânea
de instrumentos como
balança
, registros de operações comerciais e
aparelho celular
contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

Nesse ponto, impende destacar a
quantidade de droga apreendida (130,75 gramas de maconha) ultrapassa em mais de três vezes o limite de 40 gramas estabelecido no item 4 da tese
,
afastando a presunção relativa de porte para consumo pessoal
.

Não bastando, foram apreendidos, além da droga,
uma balança de precisão e dinheiro trocado
,
elementos que, conforme o item 5 da tese, indicam intuito de mercancia
e autorizam a prisão em flagrante por tráfico de drogas
mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido
.

Outrossim, como sublinhado, as
circunstâncias da apreensão, notadamente as denúncias anônimas sobre intenso movimento de pessoas na residência dos Apelantes
, em padrão típico de comercialização de entorpecentes, também
constituem elementos que afastam a presunção de porte para uso pessoal
, sendo que a
forma de acondicionamento da droga, encontrada em porções fracionadas
,
é outro indicativo de destinação comercial
, conforme expressamente mencionado no item 5 da tese.

É crucial ressaltar que
a tese firmada no Tema n. 506 do STF trata especificamente da
descriminalização do porte de
cannabis
para uso pessoal
, não abrangendo a conduta de tráfico de drogas, sendo que, no caso em tela, as evidências apontam de forma
inequívoca para a prática do crime de tráfico
, e
não mero porte para consumo pessoal
; o que
afasta por completo a incidência da tese firmada no Tema n. 506 do STF
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

aos Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas de
JHONES DE OLIVEIRA MARTINI
e
NILTON JUNIOR RODRIGUES
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024